Tribunal: TJES
Processo: 5000168-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000168-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA FRENTE À GRAVIDADE DO CRIME. INAPLICABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHA COM MAIS DE 12 ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES, visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal que apura suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ou por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta delitiva imputada à paciente, evidenciada pela apreensão de drogas em local próximo à sua residência, associada a elementos de investigação que apontam a prática reiterada de tráfico e associação para o tráfico.

4.
A fundamentação da decisão judicial que decretou a prisão preventiva é idônea e respalda-se em dados concretos, incluindo relatório policial que demonstra indícios da participação conjunta da paciente e seu filho nas atividades de narcotráfico.

5
.
A habitualidade das ações criminosas atribuídas à paciente e a potencial continuidade delitiva configuram periculum libertatis, justificando a manutenção da custódia preventiva como meio de resguardar a ordem pública.

6.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade e a reiteração delitiva.

7
.
O pedido subsidiário de prisão domiciliar não merece acolhimento, uma vez que a filha da paciente possui 13 anos, idade superior ao limite de 12 anos previsto no art. 318, inciso V, do CPP. Ademais, não há comprovação de que a presença da paciente seja imprescindível para os cuidados da menor, que está sob a responsabilidade da avó.

8
.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade dos fatos apurados e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para sua revogação.

2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP, sendo inaplicável a hipótese quando a filha da paciente possui mais de 12 anos.

3
.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a ordem pública diante da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316, 318, inciso V, e 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, Ag no HC n. 932831/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000168-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única d
e
Rio Bananal
/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a coact
a

encontra-se presa em
ação penal que apura
supost
a violação ao art. 33, “caput” e art. 35, “caput” ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.

O impetrante alega a a
usência de risco gerado pela liberdade da paciente,
uma vez que a
decisão
do juízo de piso
que decretou a prisão preventiva fundamentou-se em argumentos genéricos e presunções, sem demonstração concreta do
periculum libertatis.

Aduz, ainda, i
nsuficiência de elementos para fundamentar
a medida extrema, tendo em vista
que a quantidade de drogas apreendida não é significativa e que não há provas contundentes de que a paciente estivesse associada ao tráfico de entorpecentes.

Ademais, indaga as condições pessoais favoráveis da
paciente
como, por exemplo,
possui
r
residência fixa
e
emprego lícito, tornando desnecessária a manutenção d
o cárcere preventivo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente pela conversão do cárcere em prisão domiciliar, por se tratar de paciente
responsável pelos cuidados de sua filha menor,
nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP).

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

E
m cotejo
ao
processado,
verifico qu
e a
materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pela apreensão de drogas em local próximo à residência da paciente, configurando circunstâncias que indicam a destinação ao tráfico de entorpecentes. Além disso, o relatório policial apresenta elementos indicativos de associação com o filho da paciente na prática delitiva, inclusive com registros em redes sociais que reforçam os indícios de participação conjunta.

Nesse bojo,
a decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade da manutenção da custódia cautelar da paciente.

Ao analisar
a decisão do juízo
a quo
de id n°
46757934
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou
o
magistrad
o
impetrad
o
ao decretar a medida constritiva:

[...] “
Materialidade e autoria comprovados através do relatório de investigação policial, que trouxe elementos informativos complementares indicando a traficância exercida por CAUAN,
o qual está associado a ANA PAULA na mercancia ilícita.
Os referidos dados foram comprovados através de postagens realizados pelo próprio denunciado CAUAN nas redes sociais Instagram, ora convidando usuários a comparecerem na residência para adquirir entorpecentes, ora fazendo o uso de drogas na companhia de outros jovens, ora ostentando farta quantidade de dinheiro em espécie, oriundo da narcotraficância realizado por mãe e filho. Portanto,
a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, pronta para a venda e/ou oferecer/fornecer e as circunstâncias da apreensão das substâncias, não deixam dúvidas que o propósito era a traficância”
.

Dados os fundamentos empregados, tenho que o
tráfico de drogas é atividade criminosa que, por sua natureza, gera graves prejuízos sociais e fomenta a violência. Nesse sentido, a segregação da paciente é medida necessária para interromper a cadeia criminosa e prevenir a repetição de atos semelhantes,
a fim de assegurar a ordem pública.

Assim
, tem-
se prevalecido os julgados em demais Cortes

S
uperio
res:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (18,840KG DE COCAÍNA). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(...)
3. A
questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus, constituindo novo título que altera o cenário fático-probatório quanto às ilegalidades probatórias suscitadas pela defesa. 4. Verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas, com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. Ainda que não houvesse a prejudicialidade pelo novo título, a sentença condenatória fundamenta a manutenção da prisão preventiva nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a
gravidade do crime de tráfico de drogas e seu impacto social, que justificam a custódia para garantia da ordem pública
. (...) 7. Agravo regimental desprovido.

(Ag no HC n. 932831/SC, relator Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 02/12/2024).

Ademais, a
habitualidade das ações relatadas nos autos demonstra a periculosidade concreta
quanto o
periculum libertatis
da paciente, justificando a manutenção da prisão preventiva para evitar a continuidade da prática criminosa.

Esclareço, no ponto, que supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

No que se refere ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, o art. 318 do CPP estabelece que a substituição da prisão preventiva é cabível para mulheres com filhos menores de 12 anos. Contudo, a filha da paciente possui 13 anos, o que afasta a aplicação da referida norma. Além
do mais
, não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados da menor, que, conforme consta nos autos, está sob os cuidados da avó.

Em suma
,
entendo
necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.